Tribunal: TJES
Processo: 5000034-67.2019.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-67.2019.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IZABEL CRISTINA GAVA NASCIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. TOI. INSPEÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANEEL. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É TITULAR DA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA N.º 1343086, EM RESIDÊNCIA NO DISTRITO DE JOASSUBA QUE UTILIZAVA DE FORMA ESPORÁDICA. OCORRE QUE EM DIA CHUVOSO, EM RAZÃO DA DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, DECIDIU PERMANECER NA RESIDÊNCIA DESCOBRINDO QUE NÃO HAVIA ENERGIA ELÉTRICA E QUE O RELÓGIO HAVIA SIDO RETIRADO. POR CONTA DO OCORRIDO DECIDIU IR ATÉ UMA AGÊNCIA DA RÉ PARA NOTICIAR O FURTO, MOMENTO EM QUE FOI SURPREENDIDA PELA NOTÍCIA DE QUE HAVIA UM DÉBITO EM ABERTO MOTIVADO POR SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM SEU MEDIDOR. A DÍVIDA IMPOSTA FOI DE R$ 3.792,03 BASEADO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 414/2010 DA ANEEL E UTILIZANDO OS TRÊS MAIORES VALORES DISPONÍVEIS DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 CICLOS DE MEDIÇÃO. A INSPEÇÃO FOI REALIZADA À REVELIA DA REQUERENTE, DE FORMA QUE ESTA REALIZOU UMA RECLAMAÇÃO QUANTO A DÍVIDA, SEM SUCESSO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA FOI CORTADO E O NOME INSCRITO DE FORMA INDEVIDA NO SERASA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA: 1) QUE HAJA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E 2) QUE SEJA RETIRADO SEU NOME DO CADASTRO DE NEGATIVAÇÃO, B) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DE R$ 3.792,03, C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00 E D) CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA DE R$ 3.792,03 REFERENTE AO TOI N.º 3321653, B) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E C) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA À AUTORA. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DO
TOI Nº
3321653
. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES
DE FORMA QUE É IMPOSSÍVEL A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. QUANTO A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL, ESSA MERECE PROCEDÊNCIA, POIS RESTOU EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DA ENERGIA EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO: “a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)